Tribunal: TJSP
Processo: 1019599-07.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, PROFISSIONAL E SIMILAR – Pretensão ao afastamento da cobrança de taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimento industrial, comercial, profissional e similar do exercício de 2.017 – Sentença de acolhimento dos referidos embargos e extinção da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, PROFISSIONAL E SIMILAR – Pretensão ao afastamento da cobrança de taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimento industrial, comercial, profissional e similar do exercício de 2.017 – Sentença de acolhimento dos referidos embargos e extinção da execução fiscal – Pleito de reforma da r. sentença – Não cabimento – ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB) – A cobrança de taxa em razão da fiscalização e funcionamento das torres de transmissão é de competência privativa da União, por intermédio da Anatel, entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de ser órgão regulador das telecomunicações – Arts. 21, XI; e, 22, IV, ambos da CF – Usurpação de competência da União configurada – O Órgão Especial deste TJ/SP já reconheceu a inconstitucionalidade de lei em caso análogo – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019599-07.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, Negaram Provimento ao recurso, de conformidade com
o voto do Relator Designado, que integra este acórdão. Vencidas a Relatora sorteada,
que declara, e a 2a Juíza.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido, MÔNICA SERRANO,
JOÃO ALBERTO PEZARINI E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09862
Apelação no 1019599-07.2019.8.26.0562
Apelante: MUNICÍPIO DE SANTOS
Apelada: CLARO S/A
3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos
Magistrada: Dra. Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE LICENÇA PARA
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL,
COMERCIAL, PROFISSIONAL E SIMILAR Pretensão ao afastamento da
cobrança de taxa de licença para localização e funcionamento de
estabelecimento industrial, comercial, profissional e similar do exercício
de 2.017 Sentença de acolhimento dos referidos embargos e extinção
da execução fiscal Pleito de reforma da r. sentença Não cabimento
ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB)
A cobrança de taxa em razão da
fiscalização e funcionamento das torres de transmissão é de competência
privativa da União, por intermédio da Anatel, entidade integrante da
Administração Pública Federal indireta, vinculada ao Ministério das
Comunicações, com a função de ser órgão regulador das
telecomunicações Arts. 21, XI; e, 22, IV, ambos da CF Usurpação de
competência da União configurada
O Órgão Especial deste TJ/SP já
reconheceu a inconstitucionalidade de lei em caso análogo
Sentença
mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Santos contra a r. sentença (fls. 114/116), proferida nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos pela Claro S/A em face do apelante, que
acolheu os embargos e julgou extinta a execução fiscal, ficando deferido o
levantamento do depósito ou penhora em garantia da execução. Pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência o apelante foi condenado ao pagamento das custas/despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor
atualizado da causa, já considerados os dois processos (execução e embargos).
Alega o apelante no presente recurso (fls. 125/134), em
síntese, que conquanto seja competência da União a fiscalização das antenas
de transmissão, os serviços prestados pelas concessionárias de
telecomunicações, também devem respeitar as leis municipais referentes ao
uso e à ocupação do solo, nos termos do artigo 74 da Lei Federal no 9.472, de
16/07/1.997, que não isenta a prestadora dos serviços às normas de
engenharia e às leis municipais relativas à construção civil e à instalação de
cabos e equipamentos em logradouros públicos. Sustenta que o apelante não
extrapolou a sua competência legislativa, prevista no artigo 30, inciso I, da
Constituição Federal, pois a criação de taxas pelo exercício do poder de polícia
está inserida na atribuição constitucional e nas disposições contidas nos artigos
145, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 77 do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966). Enfatiza que o E. Supremo
Tribunal Federal, por meio da decisão com repercussão geral RE no 588.322,
reconheceu a constitucionalidade da taxa de renovação de funcionamento e
localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia.
Destaca que a circunstância de competir à Anatel a fiscalização do serviço de
comunicação não dispensa a observância das posturas municipais pelas
concessionárias da União. Releva que a própria concessionária dos serviços
requereu através de processo administrativo licença para a instalação da
indigitada torre. Acentua que o artigo 105 da Lei Municipal no 3.750, de
20/12/1.971 (Código Tributário Municipal de Santos) estabelece a cobrança em
relação às atividades elencadas no Anexo III, conforme os valores nele
especificados, o que afasta a ilegalidade da cobrança ou inconstitucionalidade
da base de cálculo, uma vez que os contribuintes estão discriminados de acordo
com as atividades que serão objeto da fiscalização. Salienta que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possui órgão próprio na sua estrutura administrativa para fiscalização dos
estabelecimentos licenciados, sendo certo ser notória a realização das
atividades de fiscalização. Pede a reforma da sentença.
Em contrarrazões (fls. 137/156), a apelada, em síntese,
ressalta a inexigibilidade da taxa em discussão, nos termos do julgamento
proferido anteriormente, nos autos da ação anulatória no 1022948-
91.2014.8.26.0562, no qual ficou consignada a declaração de inexistência de
relação jurídico tributária entre as partes, tendo em vista se tratar de
competência privativa da União a fiscalização do funcionamento das Estações
de Rádio Base pelos Municípios. Invoca observância do disposto no artigo 22,
inciso IV, da Constituição Federal. Pondera que o artigo 19, inciso XI, da Lei
Federal no 9.472, de 16/07/1.997, atribuiu competência à Anatel para fiscalizar
o licenciamento e poder de polícia sobre as Estações Rádio Base. Releva que a
cobrança pelo apelante configura bitributação. Aduz ofensa ao princípio da
comutatividade/equivalência ao valor atribuído à taxa de acordo com a natureza
da atividade desenvolvida pelo contribuinte, não correspondendo ao efetivo
custo da atividade fiscalizatória municipal. Requer a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Consta dos autos que o apelante executa débito
decorrente de taxa de licença para localização e funcionamento de
torres de transmissão, referente ao exercício de 2.017, com fundamento
no artigo 102 da Lei Municipal no 3.750, de 20/12/1.971 (Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal)1, incidente sobre Estação Rádio Base, no valor total de R$
1.431,04 (um mil, quatrocentos e trinta e um reais e quatro centavos) (fls.
60/61).
Registra-se inicialmente que o Recurso Extraordinário no
776.594, de 06/10/2.016, de relatoria do Ministro Luiz Fux, foi submetido à
sistemática da repercussão geral, sendo colocado em discussão os limites da
competência tributária dos Municípios para instituição de taxas de poder de
polícia, instituída com base na competência fiscalizatória dos Municípios em
relação a assuntos de interesse local, quando se trata de atividade cuja
competência legislativa é para a exploração, direta ou indireta, é exclusiva da
União, como o caso de atividades inerentes ao setor de telecomunicações
(TEMA 919 de 20/10/2.016, do Supremo Tribunal Federal, ainda sem tese
definida).
Ressalta-se não ter havido qualquer determinação no
mencionado julgado para a suspensão das ações em curso, razão pela qual
inexiste óbice para julgamento do presente recurso.
Observa-se, ainda, ter sido ajuizada anteriormente uma
ação anulatória pela apelada em face do apelante (Processo no 1022948-
91.2014.8.26.0562, que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública da
1 Art. 102. A taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, profissionais
e similares tem como fato gerador o licenciamento obrigatório e o exercício regular do poder de polícia administrativa
do Município, responsável pela fiscalização quanto às posturas, sobre construções e edificações e às administrativas
constantes da legislação municipal, relativas à higiene, saúde, segurança, moralidade e sossego públicos.
Parágrafo único. Sujeitam-se à incidência da taxa prevista no “caput” deste artigo os comerciantes, industriais e
profissionais estabelecidos ou não, inclusive os que comercializam nas feiras livres, exceto os possuidores de barracas
ou bancas com medida inferior a 2m2 (dois metros quadrados), sem prejuízo do pagamento dos preços fixados pelo
Poder Executivo, pela ocupação da área em logradouro público. (redação alterada pelo art. 21 da LC 513 de
31/12/2004) (alterado pelo art. 22 da LC 670/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Santos) referente ao lançamento tributário da mesma taxa ora
cobrada, contudo, do exercício de 2.014, na qual a sentença de improcedência
foi reformada por esta C. 14a Câmara de Direito Público, em acórdão de
relatoria do E. Des. Octavio Machado de Barros, no qual foi dado provimento ao
recurso interposto pela ora apelada para anular os aludidos lançamentos (fls.
48/52).
Apesar do resultado obtido, é certo que, nos termos da
Súmula no 239, de 13/12/1.963, do Supremo Tribunal Federal2, referida
decisão não faz coisa julgada com relação a demais exercícios.
Contudo, cabe destacar que a pessoa jurídica de direito
público competente para instituir e cobrar taxa é aquela também competente
para a realização da atividade à qual se refere o fato gerador do tributo
vinculado à atividade estatal, de tal forma que a entidade estatal competente
para o desempenho da atividade é que igualmente tem competência para
instituir e cobrar a taxa decorrente de sua atividade.
Ocorre que, em caso análogo, no qual a apelada é parte,
este E. Tribunal de Justiça, através de seu C. Órgão Especial, apreciou a
Arguição de Inconstitucionalidade, tendo sido acolhida a tese de
inconstitucionalidade da lei que instituiu a taxa de licença para
funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de
dados e voz no Município de Pontalinda. “Verbis”:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI No 742, de 28 de junho de 2012,
do Município de Pontalinda que "Institui taxa de licença para funcionamento das
torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, disciplina sobre suas
instalações e dá outras providências" Taxa que decorre do poder de polícia
Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o tema.
2 Súmula no 239. Decisão que declara indevida a cobrança do impôsto em determinado exercício não faz coisa julgada
em relação aos posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inteligência dos artigos 21, XI a XII e 22, IV da Constituição Federal Lei que ao
instituir taxa já prevista na legislação federal, incorre em bitributação

Inconstitucionalidade declarada. Arguição acolhida. (Incidente De Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0040156-06.2018.8.26.0000; Rel. Des.
Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Data do Julgamento:
30/01/2.019; Data de Registro: 04/02/2.019)
No mesmo sentido outros julgados deste E. Tribunal de
Justiça, em casos semelhantes:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
Exercício de 2012
Município de Monte Azul Paulista

Incidência de Taxa de Licença em Estações Rádio-Base prevista na Lei Municipal no
1628/2009
Exercício do poder de polícia sobre a ocupação e o uso do solo
urbano, de conformidade com a legislação local, conforme entendimento do juízo
monocrático Entendimento anterior, pela competência municipal à luz dos artigos
30-I/VIII e 145-II da CF Modificação, nos termos do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0040156-06.2018.8.26.00 pelo C. Órgão Especial desta
Corte Lei julgada inconstitucional Tributação incabível Sentença reformada
Apelo provido. (Apelação Cível no 1000352-68.2018.8.26.0370; Rel. Des.
Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câm. de Direito Público; Data do
Julgamento: 05/03/2.020; Data de Registro: 09/03/2.020)
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO
DE
ESTABELECIMENTOS
Estação de rádio base
Exercícios de 2010 a 2013

Usurpação de competência da União configurada. Inteligência dos arts. 21, XI e XII
e 22, IV da Constituição da República
Sentença de extinção mantida, por
fundamento
diverso

Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
no
1524084-56.2016.8.26.0090; Rel. Des. João Alberto Pezarini; Órgão
Julgador:
14a
Câm.
de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
06/02/2.020; Data de Registro: 12/02/2.020)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TELEFONIA Pretensão da autora
em ver reconhecida a inexigibilidade da taxa municipal
Cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inviabilidade de tributação por meio de taxa - Competência privativa da União e
impossibilidade de instituição, pelos Municípios, de tributos sobre operações
relativas a serviços de telecomunicações Inteligência dos arts. 21, inc. XI, e 22,
inc. IV, ambos da Constituição Federal Precedentes Pretensão à majoração dos
honorários Cabimento Fixação dos honorários nos termos do artigo 85, §3o do
NCPC
Recurso da Municipalidade desprovido e recurso dos apelantes
parcialmente provido. (Apelação Cível no 1002671-28.2018.8.26.0590; Rel.
Des. Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câm. de Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
05/02/2.020;
Data
de
Registro:
05/02/2.020)
Assim, se a União, ente com competência privativa para
organizar a exploração dos serviços de telecomunicações, a teor do disposto no
artigo 21, inciso XI, da Constituição Federal3, criou a Anatel, entidade
integrante da Administração Pública Federal indireta, vinculada ao Ministério
das Comunicações, com a função de ser órgão regulador das telecomunicações,
e é esta a pessoa jurídica de direito público competente para adotar as medidas
necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento
das telecomunicações brasileiras no território nacional, que expede e extingue
autorização para prestação de serviço no regime privado, fiscaliza e aplica
sanções, nos termos do artigo 19 da Lei Federal no 9.472, de 16/07/1.9974.
Por consequência, se outro ente federativo instituir taxa
de licença para fiscalização de atividade sobre os referidos serviços de
telecomunicações, estará usurpando a competência privativa da União.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
3 Art. 21. Compete à União:
(...)
XI. explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos
termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 8, de 15/08/95:)
4 Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o
desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade,
impessoalidade e publicidade, e especialmente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar da sucumbência também em segunda instância,
deixo de majorar a verba honorária em desfavor do apelante, uma vez que já
fixada no limite estabelecido pelo artigo 85, parágrafo 3, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8230
Apelação Cível no 1019599-07.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Prefeitura Municipal de Santos
Apelado: Claro S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto, dava provimento ao recurso da
Municipalidade.
Data máxima venia, votei vencido pelas razões
abaixo, divergindo da douta maioria que negava provimento ao apelo do
Município.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Santos em face de r. sentença (fls. 114/116) que,
julgando procedentes Embargos à Execução Fiscal a ela opostos por Claro S/A,
extinguiu o feito executivo e condenou o ente público “... ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios...", estes "... arbitrados em 20%
do valor atualizado da causa, já considerados os dois processos (de execução e
de embargos)...”.
Inconformada, a recorrente sustentava que, em
tema de fiscalização e/ou funcionamento de Estação Rádio Base
transmissora/receptora de sinais de telefonia celular, os serviços prestados pelas
concessionárias de telecomunicações também deviam respeitar, a despeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência da União para fiscalizar antenas de transmissão, “... as leis
municipais referentes ao uso e à ocupação do solo, nos termos do artigo 74 da
Lei Federal no 9.472/97...”, de maneira que “... não extrapolou sua competência
legislativa, prevista no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, pois a
criação de taxas pelo exercício do poder de polícia está inserida nessa
atribuição constitucional e nas disposições contidas nos artigos 145, II da
Constituição e artigo 77 do Código Tributário Nacional...”. Nessa senda,
enfatiza que “... a taxa em comento é exigida de todo e qualquer estabelecimento
comercial, industrial, prestador de serviços, enfim, de empresa, órgão
profissional ou entidade licenciado junto ao Município...”, à vista do que o
“conjunto de instalações”, de propriedade da apelante, deve ser vistoriado “...
com relação à segurança, localização, manutenção...”, em nada se relacionando
tais atividades à “... competência da ANATEL...” e, dessa forma, tampouco
gerando bitributação. Aduz, mais, que não há, na legislação municipal que
instituiu a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, qualquer “...
vinculação da base de cálculo ao patrimônio ou renda do contribuinte ou ao
capital da empresa...”, observando, no ponto, que “... o valor estampado na
CDA, cobrado anualmente, seria até módico em relação à importante atividade
estatal desempenhada pelo órgão de fiscalização do ente público...”. Realça, em
arremate, possuir “... órgão próprio, na sua estrutura administrativa, para
fiscalização dos estabelecimentos licenciados, sendo certo que é notória a
realização das atividades de fiscalização...”.
Requeria, ao final, o provimento ao recurso e
reforma da sentença guerreada com vistas à improcedência dos Embargos à
Execução a ela opostos, “... invertida a sucumbência...”.
O tempestivo recurso foi recebido, regularmente
processado e respondido nos termos de fls. 137/156, subindo, assim, os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Depreendeu-se dos autos digitais que Claro S/A
opôs Embargos, à Execução Fiscal que lhe ajuizou a Municipalidade de Santos
para cobrança de débito relativo à Taxa de Licença para Localização e
Funcionamento (TFF) do exercício de 2017, sustentando, em resumo, como
justificativas à extinção da demanda fiscal: a) estar amparada pela declaração de
inexigibilidade do tributo na Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1022948-
91.2014.8.26.0562; b) a competência privativa da União para legislar e fiscalizar
a atividade envolta ao funcionamento das telecomunicações, a tornar ilegal e
inconstitucional a exigência, no âmbito do município, da taxa em comento; c)
serem distintos os conceitos de “estação rádio base” e “estabelecimento
comercial”; d) a não comprovação do exercício do poder de polícia, ao
argumento de que a taxa deve ser proporcional à atuação administrativa que lhe
serve de motivo para imposição (fls. 01/21).
Recebidos os embargos (fls. 100), o Município
exequente não se opôs, ao impugná-los, à suspensão do feito “... até o definitivo
desfecho da ação anulatória noticiada...”, defendendo, no entanto, a
possibilidade, constitucionalmente assegurada, de Municípios legislarem acerca
de assunto ou tema de interesse local (fls. 104/113).
Sobreveio, então, a r. sentença de procedência
aos embargos alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Prospera, em verdade, o inconformismo.
Cumpre rechaçar, de proêmio, a invocada
prejudicialidade externa (cf. fls. 138/142) à vista do até então decidido na Ação
Anulatória de Débito Fiscal no 1022948-91.2014.8.26.0562.
A par de referida demanda ter sido ajuizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano de 2014, com expresso requerimento da autora objetivando a anulação dos
lançamentos em face dela realizados, assim decidiu, no julgamento dos
Embargos de Declaração no 1022948-91.2014.8.26.0562/50001, esta C. 14a
Câmara de Direito Público:
“ (...) conquanto a embargante 'Claro S.A' sustente
haver omissão quanto aos exercícios passados e
futuros, a matéria denota mero inconformismo com
o resultado do julgamento e, por conseguinte, o
caráter infringente dos embargos declaratórios, sem
amparo no art. 1.022, do NCPC, sobretudo porque
a pretensão de a declaração de nulidade abarcar
lançamentos futuros encontra óbice no enunciado
da Súmula n. 239 do Supremo Tribunal Federal, 'in
verbis': 'Decisão que declara indevida a cobrança
do imposto em determinado exercício não faz coisa
julgada em relação aos posteriores'; e, conquanto
faça alusão a 'imposto', este Tribunal de Justiça tem
reconhecido sua aplicação também às taxas, a
exemplo das decisões proferidas nas Apelações no
3000237-37.2013
(...),
Rel.
Des.
RICARDO
CHIMENTI,
j.
06/08/2014;
no
0001068-73.2012.8.26.0063, Rel. Des. MOURÃO
NETO,
j.
13.12.2012;
e
no
0003511-66.2010.8.26.0483, Rel. Des. FRANCISCO
OLAVO, j. 28/07/2011. Já os lançamentos passados,
os exercícios abarcados são, evidentemente, aqueles
aludidos na petição inicial e nos documentos que a
instruíram, devendo ser observada a prescrição
quinquenal (...).”
Nem mesmo o fato de a matéria aqui tratada ter
sido objeto de repercussão geral no RE 776.594/SP (Tema 919/STF) tem o
condão de inviabilizar o presente julgamento.
Sucede que o Excelentíssimo Sr. Ministro Luiz
Fux, Relator do caso, optou, conforme lhe faculta o art. 1.035, § 5o, do NCPC,
por não determinar a suspensão imediata do processamento de todos os feitos
pendentes que versem sobre a questão em comento e tramitem no território

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nacional.
Cumpre ponderar que, conquanto referido
parágrafo indique que o relator "determinará" a suspensão, o próprio STF,
apreciando a matéria, orientou-se no sentido de tal determinação consistir
faculdade do relator.
Assim restou decidido pelo Plenário do Excelso
Pretório no RE 966.177 RG/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 7/6/2017:
"O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu
julgamento de questão de ordem em recurso
extraordinário no qual se discutiam o alcance da
suspensão processual preconizada no art. 1.035, §
5o (1), do Código de Processo Civil (CPC) e os seus
efeitos sobre os processos penais cuja matéria tenha
sido objeto de repercussão geral reconhecida pela
Corte.Questionava-se a possibilidade de suspensão
enquanto não julgado o recurso extraordinário
paradigma do prazo prescricional da pretensão
punitiva de crimes ou contravenções penais objeto
das ações penais sobrestadas. A questão foi
suscitada
em
recurso
extraordinário,
com
repercussão geral reconhecida (Tema 924), no qual
se impugna acórdão que considerou atípica a
conduta contravencional do jogo de azar, prevista
no art. 50 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-
Lei 3.688/1941) (vide Informativo 867). A Corte, por
maioria, acompanhou o voto, ora reajustado, do
Min. Luiz Fux (relator). A questão de ordem foi
resolvida da seguinte forma:
a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do
art. 1.035 do CPC não consiste em consequência
automática e necessária do reconhecimento da
repercussão geral realizada com fulcro no 'caput' do
mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do
relator do recurso extraordinário paradigma
determiná-la ou modulá-la;
(...)."
Segue essa orientação a jurisprudência desta E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte Paulista, como se vê em sequência:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
Taxa de fiscalização, localização e funcionamento.
Instalação de estações de rádio base. Determinação
de
suspensão
do
feito.
Descabimento.
Sobrestamento dos processos que versam sobre o
tema não determinada pelo Relator do Recurso
Extraordinário. Inteligência do art. 1.035, § 5o do
CPC. Recurso provido." (Agravo de Instrumento no
2227092-71.2019.8.26.0000, Rel. Des. João Alberto
Pezarini, j. 12/12/2019). (g.n.)
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Taxa de fiscalização, localização e funcionamento e
taxa de limpeza e coleta de resíduos sólidos.
Exercício de 2013. Insurgência em face de decisão
que determinou a suspensão da execução fiscal
pelo prazo de 180 dias ou eventual provocação da
excipiente acerca do desfecho da repercussão geral
(RE 776.594). Reconhecida a repercussão geral,
sem determinação de suspensão dos processos que
versem sobre o tema (competência tributária
municipal para a instituição de taxas de
fiscalização em atividades inerentes ao setor de
telecomunicações, cuja competência legislativa e
para a exploração é exclusiva da União), não há
justificativa
plausível
na
decisão
agravada.
Inteligência do art. 1.035, § 5o do CPC. Decisão
reformada.
Recurso
provido."
(Agravo
de
Instrumento no 2202514-44.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Rezende Silveira, j. 19/12/2019). (g.n.)
Ao prosseguir, de todo modo, com o julgamento
dos Embargos à Execução Fiscal opostos à Municipalidade de Santos pela ora
recorrida, a d. Magistrada a quo atuou com manifesto acerto.
Quanto ao mérito, no entanto, de rigor a
improcedência aos Embargos.
A despeito das normas da ANATEL, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da competência da União no que tange às telecomunicações, é inquestionável que
a instalação das ERB ́s é matéria de interesse local no que toca ao uso e ocupação
do solo, legitimando, pois, a cobrança da taxa de licença aqui discutida, com
fundamento no art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, nos termos dos
quais:
"Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
(...)
VIII - promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do
solo urbano."
O E. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a
constitucionalidade da taxa aqui analisada em razão da competência dos
Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e disciplinar o
ordenamento territorial urbano (RE 632.006 AgR, Rela, Mina. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em 18/11/2014).
O Município detém, em verdade, o poder-dever
de legislar sobre matéria que envolva fiscalização da ocupação territorial urbana
e medidas de segurança no uso dos prédios urbanos.
Trata-se do poder de polícia inerente a toda
Administração Pública, cujas características são definidas, por HELY LOPES
MEIRELLES, da seguinte forma:
"A razão do poder de polícia é o interesse social e o
seu fundamento está na supremacia geral que o
Estado exerce em seu território sobre todas as
pessoas, bens e atividades, supremacia que se
revelados mandamentos constitucionais e nas
normas de ordem pública a cada passo opõem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condicionamentos
e
restrições
aos
direitos
individuais em favor da coletividade, incumbindo ao
Poder Público o seu policiamento administrativo.
E o objeto do poder de polícia administrativa é
'todo bem, direito ou atividade individual que possa
afetar a coletividade ou pôr em risco a segurança
nacional,
exigindo,
por
isso
mesmo,
regulamentação, controle e contenção pelo Poder
Público. Com esse propósito, a Administração pode
condicionar o exercício de direitos individuais, pode
delimitar a execução de atividades, como pode
condicionar o uso de bens que afetem a coletividade
em geral, ou contrariem a ordem jurídica
estabelecida
ou
se
oponham
aos
objetivos
permanentes da Nação'.”
(“Direito Administrativo Brasileiro”, pág. 116/117,
Ed. RT, 24a ed. 02/99).
Ao contrário do sustentado em contrarrazões, a
taxa cobrada pelo Município de Santos não diz respeito à fiscalização da
atividade de telecomunicações exercida pela empresa apelada, que, neste caso, é
de competência da União, mas, sim, à fiscalização de localização, instalação e
funcionamento, no seu território, quando da implantação de Estações Rádio Base
transmissoras/receptoras de sinais de telefonia celular, a fim de que não haja
qualquer prejuízo à saúde da população e ao meio ambiente pela emissão de
ondas de radiação.
De forma que a exigência em comento não
esbarra naquela que é de competência da União, sobretudo porque, como
prescreve a lei, ambos os entes federativos podem instituir taxas decorrentes do
efetivo exercício do poder de polícia.
Com isso, são desenvolvidas diversas atividades
locais que, sob focos diferentes, são fiscalizadas pela União, pelos Estados e
pelos Municípios, como é o caso de hospitais, laboratórios, entre outras empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, para o exercício de suas atividades, dependem da concessão de licença de
outros entes federativos, são por eles fiscalizados e pagam taxas pelo exercício
dessa fiscalização e/ou mesmo pela renovação anual de licenças e alvarás, e nem
por isso deixa o Município de exigir a taxa oriunda de sua atividade fiscalizadora,
não podendo ser diferente com o caso das empresas de telefonia.
A título de exemplo, cita-se a ANVISA, órgão
pertencente à União e que fiscaliza as atividades relacionadas à saúde. Diversos
estabelecimentos precisam de alvará de funcionamento desse órgão para atuar no
Município, e nem por isso estão imunes à fiscalização municipal e ao pagamento
da taxa respectiva, na medida em que existem atividades que são concorrentes. E
tanto a União, os Estados e os Municípios têm o poder fiscalizador, cada qual
dentro de sua atribuição.
Inúmeras são as atividades que, para um regular
funcionamento, dependem de alvará do Município, dos Estados e da União.
Assim como a telefonia depende da União para funcionar, outras entidades
encontram-se nessa situação e nem por isso se eximem do pagamento da taxa
municipal inerente ao poder de polícia.
Senão por isso, a própria Lei no 9.472/1997
estabelece expressamente, em seu art. 74, que:
“Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de
serviço de telecomunicações não isenta a prestadora
do atendimento às normas de engenharia e às leis
municipais, estaduais ou distritais relativas à
construção civil.”
Insubsistente, nesse caminho, o argumento da
empresa apelada tendente a demonstrar a impossibilidade de tributação de um
equipamento de recepção e transmissão de sinais como se fosse ele,
isoladamente, um estabelecimento comercial que exerce atividade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinado local.
É lícito afirmar que, com base no poder de
polícia, os Municípios fiscalizam estabelecimentos comerciais quanto ao
cumprimento da legislação relacionada com a atividade econômica neles
desenvolvida.
Confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça a ser prestigiada:
“APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - Taxa
de Licença para Localização, Funcionamento e
Fiscalização - Instalação de torre e estação para
transmissão e recepção de sinais de rádio e
telefonia
móvel
-
Competência
municipal
-
Inocorrência de usurpação de competência da
União - CF, art. 145, inc. II; art. 30, incisos I a VIII
- CTN, art. 78 - Possibilidade de fiscalizar e tributar
as instalações, sem necessidade de comprovar a
prestação do serviço, por se tratar de atividade
ínsita ao poder de polícia administrativa - Recurso
provido.” (Apelação no 0020127-34.2014.8.26.0562;
Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro:
03/09/2018).
“Apelação. Mandado de Segurança. Taxa de
fiscalização de licença para o funcionamento de
torres e antenas de transmissão e recepção de dados
e
voz.
Exercício
de
2007
e
seguintes.
Admissibilidade da exação. Atividade fiscalizatória.
Exercício de poder de polícia. Inteligência do artigo
78 do Código Tributário Nacional. Precedentes
desta Corte. Recurso denegado.” (Apelação Cível -
Outros números: 8090915000, Relator: Geraldo
Xavier, j. 21/03/2013).
Tampouco se sustenta a tese de que a taxa
instituída vai de encontro ao Princípio da Comutatividade, segundo o qual a
quantificação do tributo (base de cálculo/alíquota) deve ter nexo lógico entre o
valor cobrado e a atividade estatal que lhe ensejou a cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anuindo, a título de exemplo, à exigência de
taxa de fiscalização de instalações, equipamentos, infraestrutura e obras de
concessionárias de serviços públicos, enfatizou-se, no julgamento do REsp no
1.105.270 (Rela. Mina. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 25/08/2009), o seguinte:
“4. É razoável a utilização da quilometragem da
rede de telefonia como base de cálculo da Taxa de
Fiscalização de Instalações, Equipamentos, Infra-
estrutura e Obras de Concessionárias do Serviço
Público de Telefonia.”
O inconformismo municipal, de toda maneira,
há de ser provido para que os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa
apelada sejam julgados improcedentes, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Sem sucumbência recursal, por já estar no
patamar máximo legal a verba honorária arbitrada em primeiro grau.
Consideram-se prequestionados, à guisa de
arremate, todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelas partes, com
a ressalva de que o v. Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os
dispositivos de lei reportados.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dava
provimento ao recurso, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1275D382
10
20
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1286286E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019599-07.2019.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.